Tribunal: TJSP
Processo: 2120432-82.2021.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Alegação da impetrante de violação a direito líquido e certo seu pela posição de mera representante de banco sediado no exterior – Autorização do BACEN viabilizando transmissão de informações ao representado – Ordem de bloqueio de ativos financeiros que comporta transmissão ao banco representado – Segurança denegada; e, liminar revogada.